Tribunal: TJSP
Processo: 2087304-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2087304-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é paciente
GERALDO DA SILVA COLOMBO e Impetrante TONI ROGERIO SILVANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO
CONHECERAM da presente impetração. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2087304-08.2020.8.26.0000 -Voto no 27584
2
VOTO no 27.584
HABEAS CORPUS no 2087304-08.2020.8.26.0000
COMARCA: Araraquara 1a Vara Criminal
Impetrante: TONI ROGÉRIO SILVANO ONOFRE
Paciente: GERALDO DA SILVA COLOMBO
Habeas Corpus Tráfico de drogas Impetração
requerendo a correção de erro material da sentença
condenatória, reduzindo-se a pena imposta

Inviável a apreciação do pedido por habeas corpus,
diante de seu estrito âmbito de incidência Respeito
à coisa julgada - Hipótese ainda de cabimento de
Revisão Criminal - Não conhecimento.
O Advogado TONI ROGÉRIO SILVANO ONOFRE
impetra a presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em
favor de GERALDO DA SILVA COLOMBO, alegando a ocorrência de
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da 1a Vara
Criminal da Comarca de Araraquara/SP, nos autos do processo n.
0011819-27.2017.8.26.0037.
Alega, em síntese, que o paciente foi condenado à pena
de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, bem
como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal,
como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2087304-08.2020.8.26.0000 -Voto no 27584
3
Sustenta que o paciente foi condenado à pena de 10
(dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.000
(hum mil) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime de tráfico
de drogas, mas houve erro material na dosimetria da pena, decorrente do
aumento sofrido na pena base, caracterizando o constrangimento ilegal.
Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja
reformada a r. sentença condenatória, fixando a pena base em 07 (sete)
anos e 06 (seis) meses.
Indeferida a liminar (fls. 385), com a vinda das
informações (fls. 388/389), manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça
pela sua denegação (fls. 392/396).
É o relatório.
Em que pese as alegações do impetrante, o presente
writ não comporta conhecimento, por ser via inadequada para examinar
aspectos ligados à anulação da coisa julgada material.
Conforme informações prestadas pela autoridade dita
coatora, “...o feito encontra-se com sentença definitiva, aguardando-se a
execução da pena privativa de liberdade e da multa impostas ao
sentenciado” (fls. 388), de modo que a condenação imposta nos autos
do processo supra ao paciente é definitiva.
Diante da estreita incidência do habeas corpus, entende-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2087304-08.2020.8.26.0000 -Voto no 27584
4
se que este não se presta a desconstituir a coisa julgada, pelo contrário,
apenas será possível através de revisão criminal, na qual há oportunidade
de discutir amplamente as questões materiais e processuais do caso, nos
limites legais.
Nesse sentido, tem decidido a jurisprudência reiterada
do C. Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL.
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA
SANÇÃO
RECLUSIVA.
REGIME
MENOS
GRAVOSO.
SEGUIMENTO
DO
MANDAMUS
NEGADO. PRETENSÃO DE SIMPLES REFORMA.
DECISÃO
MANTIDA
POR
SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. EMPREGO DO REMÉDIO
HEROICO.
INSURGÊNCIA
OUTRORA
DECLINADA EM VIA DIVERSA PERANTE O
SUPERIOR
TRIBUNAL.
COISA
JULGADA.
QUEBRANTAR
A
LÓGICA
RECURSAL.
INVIABILIDADE.
1. Mantidos os fundamentos da decisão agravada,
porquanto não infirmados por razões eficientes, é de ser
negada simples pretensão de reforma. (Enunciado n.o
182 desta Corte).
2. Incabível o emprego de remédio heroico após o
julgamento de todos os recursos cabíveis, com o
advento do manto da coisa julgada sobre a
insurgência, já declinada em outra sede impugnativa
perante o Superior Tribunal, transmutando-se o writ
em substitutivo de revisão criminal, a quebrantar a
lógica recursal.
3. Agravo regimental desprovido.
(STJ AgRg no HC 300.317/DF, Relatora: Min. Maria
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
19.08.14 grifos meus).
Destarte, o writ destina-se à análise de eventuais
constrangimentos ilegais referentes à liberdade de locomoção, ao direito
de ir e vir, devendo haver provas pré-constituídas da ilegalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2087304-08.2020.8.26.0000 -Voto no 27584
5
Dessa forma, a Doutrina afirma que o habeas corpus se
presta “à proteção da liberdade de locomoção (constrita ou ameaçada
de sê-lo) por ilegalidade ou abuso de poder (José Afonso da Silva, 1991,
p. 384). Como instrumento tutelar da liberdade de locomoção (direito
de ir, vir e permanecer) e, por isso mesmo, de caráter restritivo o
habeas corpus é remédio jurídico constitucional destinado a prevenir e
reprimir ameaça, violência ou coação àquela forma de liberdade
pública, por ilegalidade ou abuso de poder”. (Pedro Henrique
Demercian e Jorge Assaf Maluly, Curso de Processo Penal, Editora
Forense, 6a edição, p.623).
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já
decidiu:
“HABEAS
CORPUS.
FIANÇA.
RESTITUIÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE DE
IR E VIR.
1.Não se justifica a utilização do habeas
corpus
quando
não
se
vislumbra
constrangimento à liberdade de locomoção do
paciente. A via eleita destina-se exclusivamente à proteção do direito ambulatorial. (HC 107543/PA
-
HABEAS
CORPUS
2008/0118206-9 Ministro Celso Limongi
6a Turma data do julgamento: 02/09/2010)”.
Assim, as demais discussões acerca de inconformismo
quanto à sentença condenatória transitada em julgado deverão ser
trazidas através do meio próprio, qual seja, a Revisão Criminal, se
atendidos os requisitos do art. 621 do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2087304-08.2020.8.26.0000 -Voto no 27584
6
E, diante da inadequação da via eleita, o presente writ
não pode ser conhecido.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO da
presente impetração.
FERNANDO SIMÃO
Relator